Tribunal: TJPA
Processo: 0003888-83.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003888-83.2000.8.14.0301

APELANTE: FABIO CAVALCANTE NOGUEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. MILITAR DECLARADO INCAPACITADO PERMANENTEMENTE PARA O SERVIÇO MILITAR. POSTERIOR LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR OCORRIDA EM PERÍODO ANTERIOR A INAPTIDÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a legalidade e eficácia do procedimento administrativo e da penalidade aplicada pelo Estado do Pará.

2.Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi declarado inapto, em decorrência do acidente de serviço ocorrido em 18.08.98, por meio da Junta Médica de Inspeção de Saúde. Posteriormente, foi aplicado ao apelante penalidade de licenciamento a bem da disciplina, publicada no Boletim Geral nº 198/98, em 21.10.98, decorrente de condutas praticadas anteriormente a declaração de inaptidão para o serviço militar.

3. O fato de ter sido declarado inapto em 18.08.98, antes de ser excluído da corporação a bem da disciplina não afasta a possibilidade da Administração Pública aplicar penalidades administrativas em razão de transgressões disciplinares ocorridas em período anterior. Precedentes de Tribunais Pátrios.

4. Apelo conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da apelação cível, e no mérito, negar provimento ao recuso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
FÁBIO CAVALCANTE NOGUEIRA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos autos da Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração a cargo público e antecipação de tutela ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial, o autor narra que durante o tempo em que fez parte dos quadros da Polícia Militar foi punido com detenções e prisões de forma injusta, tendo sido submetido a procedimento disciplinar no qual foi aplicada a pena de licenciamento a bem da disciplina.

Afirma que o seu desligamento se deu após ter sido declarado inapto para o serviço militar, em decorrência de acidente ocorrido durante o trabalho.

Além disso, argui que o procedimento que culminou com seu afastamento feriu princípios da ampla defesa e contraditório.

Desse modo, requer a anulação do ato jurídico que licenciou a bem da disciplina, bem como a reintegração ao cargo de soldado.

Após, sobreveio a sentença ora recorrida (Id. 15099337), que julgou improcedente o pedido do autor, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto:

1) Julgo IMPROCEDENTE o pedido do autor
FABIO CAVALCANTE

NOGUEIRA
, reconhecendo a legalidade e eficácia do procedimento administrativo e da penalidade aplicada pelo ESTADO DO PARÁ;

2) Em consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15;

3) Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios em favor do Estado, que fixo, tendo em vista o baixo valor da causa, considerando ainda o zelo profissional dos advogados do requerido e a complexidade do caso, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no patamar de 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil;

4) INTIMEM-SE as partes, através do advogado e procuradoria, para ciência da presente sentença;

5) Dê-se ciência ao Ministério Público Militar.

6) Por se tratar de sentença favorável à Fazenda Pública, não é cabível a Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15), pelo que, após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.”

Inconformado com o
decisum,
Fábio Cavalcante Nogueira interpôs Recurso de Apelação
(Id. 15099349), arguindo, em síntese, a ilegalidade do licenciamento.

Argumenta que o militar que se encontra incapacitado para as atividades laborativas não pode ser licenciado, mesmo que a incapacidade não decorra de acidente em serviço ou doença com nexo causal com o serviço militar.

Afirma que a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que é ilegal o licenciamento de militar que se encontra incapacitado e necessita de tratamento médico.

Entende que deve ser reintegrado para receber tratamento médico hospitalar adequado à incapacidade temporária, além do recebimento do soldo e demais vantagens desde a data do indevido licenciamento.

Argumenta que tendo sido comprovado que no momento do licenciamento encontrava-se incapacitado para o serviço militar, conforme parecer da junta médica constante nos autos, deveria ter sido reformado, nos termos do artigo 109, da Lei nº 5.251/81.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a invalidade do ato que excluiu o autor das atividades militares, pelo que requer a reintegração e transferência para a reforma, sob pena de violação do processo legal.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 15099353), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso (id. 16298602).

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a legalidade e eficácia do procedimento administrativo e da penalidade aplicada pelo Estado do Pará.

O recorrente afirma que o licenciamento não poderia ter ocorrido, pois encontrava-se incapacitado permanentemente para o serviço militar.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante foi declarado inapto, em decorrência do acidente de serviço ocorrido em 18.08.98, por meio da Junta Médica de Inspeção de Saúde. Posteriormente, foi aplicado ao apelante penalidade de licenciamento a bem da disciplina, publicada no Boletim Geral nº 198/98, em 21.10.98, decorrente de condutas praticadas anteriormente a declaração de inaptidão para o serviço militar.

Nesse caso, o fato de ter sido declarado inapto em 18.08.98, antes de ser excluído da corporação a bem da disciplina não afasta a possibilidade da Administração Pública aplicar penalidades administrativas em razão de transgressões disciplinares ocorridas em período anterior.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios confirma este entendimento. Vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXCLUSÃO DAS PRERROGATIVAS MILITARES. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Existindo previsão legal específica que possibilita a aplicação de penalidades aos militares reformados, não há ofensa a direito adquirido, tampouco abuso de direito, na exclusão das prerrogativas militares, não incidindo a Súmula n. 56 do STF. Precedentes do STJ. 2. Ante a independência das instâncias civil, penal e administrativa, a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa e/ou civil quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria. Hipótese em que foi homologada suspensão condicional do processo criminal, o que não exclui a culpa administrativa 3. A exclusão das prerrogativas militares ao impetrante foi fundada no comportamento incompatível com o pudor militar e o decoro da classe, em fiel cumprimento das leis, conforme extrai-se do Código de Ética dos Militares do Estado. 4. Não há irregularidade alguma no procedimento instaurado, obedecendo o contraditório, a ampla defesa e o ato decisório devidamente fundamentado. Assim, se o autor foi excluído mediante ato da autoridade competente e se está previsto em lei a possibilidade para tanto, ao Poder Judiciário não resta nenhuma outra análise, dado que, no mais, a irresignação relaciona-se ao mérito administrativo SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-GO - MSCIV: 56835084320218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

APELAÇÃO CÍVEL ¿ AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE REDUNDOU NA EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO DE POLICIAL MILITAR REFORMADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ANULAÇÃO ¿REFORMA EM PARTE - IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - IMPUTAÇÃO AO APELANTE DA PRÁTICA DE CONDUTAS TIPIFICADAS COMO CRIME COMETIDAS APÓS A SUA REFORMA ¿ INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - SUBMISSÃO DO APELANTE REFORMADO AO CONSELHO DE DISCIPLINA, COM A SUA EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ¿ O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU A ORIENTAÇÃO DE QUE ESTANDO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO REGENTE A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR AO MILITAR INATIVO, NÃO HÁ COMO SER INVOCADA A SÚMULA Nº 56/STF, SEGUNDO A QUAL "MILITAR REFORMADO NÃO ESTÁ SUJEITO À PENA DISCIPLINAR" ¿ ART. 9º E ART. 47, § 2º, AMBOS DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (LEI Nº 443/81) PREVÊEM EXPRESSAMENTE A POSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DE MILITAR REFORMADO À SANÇÃO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CULMINOU COM A EXCLUSÃO DO APELANTE ¿ OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ¿ PREVISÃO LEGAL PARA CESSAR O RECEBIMENTO DOS PROVENTOS, CONTIDA NA LEI ESTADUAL Nº 279/79 QUE TRATA DA REMUNERAÇÃO DO POLICIAL MILITAR, EM SEU ART. 71 ¿ E PELO ESTATUTO DO POLICIAL MILITAR DO RIO DE JANEIRO (LEI 443/81), ART. 122, PARÁGRAFO ÚNICO ¿ PRECEDENTES ¿ RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01271518720138190001 RJ 0127151-87.2013.8.19.0001, Relator: DES. INES DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 25/03/2015, SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 13/04/2015 00:00)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PLEITOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE PERDA DE PATENTE COM CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS EM FACE DE POLICIAL MILITAR INATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO AUTOR. 1- O autor, após regular Processo Administrativo que tramitou por diversas etapas, em que sempre lhe foi garantida a ciência e ampla defesa, até a sua remessa à Seção Criminal deste E. Tribunal (Processo 0027596-03.2013.8.19.0000), teve a sua perda do posto e patente decretada pela autoridade competente, qual seja, o Governador do Estado, em 17/12/2014, em razão da prática dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio apurados judicialmente nos autos da Ação Penal 0001776-10.2012.8.19.0002, hoje transitada em julgado, em que se reconheceu a sua culpa pela prática dos fatos; 2- A aplicação de penalidade a Policial Militar inativo encontra esteio em diversas normas estaduais, como o art. 15, da Lei Estadual 427/81, o art. 47 da Lei 443/81 e o art. 71 da Lei Estadual 279/79. Deve-se destacar, neste ponto, que a hierarquia e os deveres funcionais não se extinguem com a passagem para a reserva remunerada bem como que é possível a cassação do benefício de aposentadoria de servidor penalizado não obstante o caráter contributivo do instituto. Precedente do STJ; 3- Deve-se reconhecer, assim, a observância do Estado aos preceitos legais que envolvem a aplicação da penalidade de perda da patente e posto de servidor inativo; 4- Condenação do apelante à majoração dos honorários sucumbenciais em novos 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, observada a suspensão da condenação em razão da gratuidade deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal; 5- Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 04298142820168190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 25/06/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-03)

MANDADO DE SEGURANÇA. BRIGADA MILITAR. OFICIAL REFORMADO. DEMISSÃO EX OFFICIO COM PERDA DOS PROVENTOS. ATOS PRATICADOS QUANDO DA ATIVA. LEGALIDADE. SANÇÃO APLICADA PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PRECEDENTES DO STF. Reconhecida a inaptidão para permanência na ativa ou na inatividade, na forma do art. 16 da Lei nº 5.836/72, com reconhecimento da indignidade do oficialato por atos praticados antes da reforma do oficial, a penalidade aplicável é de demissão. Sanção decidida pelo Conselho de Justificação e confirmada pelo Tribunal de Justiça Militar. Aplicada a pena de demissão por atos praticados quando em atividade, possível a cassação de aposentadoria do militar, conforme precedentes do STJ e STF. Inaplicabilidade da Súmula nº 56 do STF ao caso. SEGURANÇA DENEGADA.(TJ-RS - MS: 70085265205 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 17/09/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/09/2021)

Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença na integralidade.

É como voto.

Belém, 27 de maio de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2024